Tribunal: TJMT
Processo: 0007726-11.2015.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007726-11.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 008.718.624-17 (EMBARGANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (EMBARGANTE), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (EMBARGANTE), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (EMBARGANTE), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (EMBARGANTE), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (EMBARGANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (EMBARGANTE), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (EMBARGANTE), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (EMBARGANTE), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (EMBARGANTE), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (EMBARGANTE), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS (EMBARGADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO (EMBARGADO), METALURGICA HIDROACO LTDA (EMBARGADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (EMBARGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (EMBARGADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (EMBARGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (EMBARGADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (EMBARGADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (EMBARGADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 008.718.624-17 (EMBARGADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (EMBARGADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (EMBARGADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (EMBARGADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (EMBARGADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS (EMBARGANTE), METALURGICA HIDROACO LTDA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO (EMBARGANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), CAROLINA ELMA PEREIRA SCHUCK - CPF: 980.340.221-87 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), PEONIA GOUVEIA DE VASCONCELOS - CPF: 446.104.086-00 (ADVOGADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), DANIELA CORTES SCHULZE MACHADO - CPF: 550.286.321-20 (ADVOGADO), ANA KELLY TAVARES DA SILVA BRITO - CPF: 019.323.181-60 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), CAROLINA ELMA PEREIRA SCHUCK - CPF: 980.340.221-87 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (ADVOGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO À PARTICULAR –
SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS, 10, III E 11, II, DA LEI N. 8.429/92 – REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE RECURSAL – AFASTAMENTO DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO EM RELAÇÃO À TODOS OS AGENTES PÚBLICOS INDICADOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – OMISSÃO DO JULGADO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO PARTICULAR SEM A PRESENÇA CONCOMITANTE DE AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– CONDENAÇÃO AFASTADA –

EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

2. Devem ser acolhidos os embargos declaratórios, com efeitos infringentes quando evidenciada omissão no julgado quanto à manutenção da condenação por ato de improbidade administrativa de particular sem a presença concomitante de agente público no polo passivo da demanda.

3. Segundo precedentes do STJ, inobstante a Lei n. 8.429/92 admita a sujeição de particular às sanções por ato de improbidade administrativa, é certo que sem a inclusão de um agente público no polo passivo da demanda, torna-se inviável à condenação do particular por ato de improbidade administrativa.

4.
D
iante da superveniente reforma da sentença em sede recursal para julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação, cessa-se a eficácia da tutela antecipada anteriormente deferida, tratando-se de efeito automático.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

METALÚRGICA HIDROAÇO LTDA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
Metalúrgica Hidroaço Ltda
em face do

acórdão colacionado no ID n. 151343669 que
acolheu os Embargos de Declaração opostos por Roberto Angelo de Farias,
para, atribuindo efeitos infringentes,
RETIFICAR
o acórdão colacionado no ID n.
109113964, a fim de
DAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
Roberto Ângelo de Farias,
para reformar parcialmente a sentença, para afastar a condenação deste pela prática de ato de improbidade administrativa, permanecendo inalterada a sentença recorrida quanto
à declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal n° 3.414/2013, bem como de reconhecimento da nulidade da doação do terreno que autoriza.

Em suas razões recursais (ID n. 151912670), a Embargante defende a existência de omissão no acórdão embargado em relação à manutenção de sua condenação por ato de improbidade administrativa na condição de litisconsorte passiva, ressaltando que a decisão que afastou a prática de ato de improbidade administrativa por parte do ex-Prefeito de Barra do Garças deve se estender à Empresa Donatária do imóvel objeto de doação e já revertido ao patrimônio Municipal em razão da declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.414/2013.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para estender a decisão proferida em sede de Embargos de Declaração opostos por
Roberto Ângelo de Farias, com fulcro na Lei n. 14.230/2021, bem como pela liberação de todas as restrições que lhe foram impostas pela sentença de primeiro grau.

As contrarrazões vieram no ID n. 152445163, pugnando pelo acolhimento dos embargos de declaração, ressaltando que o terceiro beneficiado jamais poderá figurar sozinho na prática do ato de improbidade.

A certidão de ID n. 156482175 atesta a tempestividade dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Compulsando os autos, observa-se que a Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa em comento foi ajuizada em desfavor do então Prefeito de
Barra do Garças,
Roberto Ângelo de Farias
, dos vereadores
Júlio Cesar Gomes dos Santos, Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico

Ferreira Cardoso Neto, Paulo Cesar Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa e Weliton Andrade da Silva
e da Empresa Embargante Metalúrgica Hidroaço Ltda (na qualidade de terceira beneficiária), em decorrência da doação dos lotes 04, 05, 06 e 07, Quadra SER 1/0, com área total de 10.200 m2, Loteamento Industrial de Barra do Garças/MT, que tramitou no Poder Legislativo sem qualquer critério de escolha, seja quanto à localização ou destinação industrial a ser desenvolvida pela beneficiária.

Em decorrência de tais fatos, os Requeridos foram condenados pela prática de ato ímprobo; todavia, em sede de recurso de apelação/embargos de declaração foi reconhecida a ilegitimidade passiva dos vereadores requeridos e, reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial em relação ao ex-Prefeito de Barra do Garças, em razão do entendimento de que não restou caracterizada a pratica de ato de improbidade administrativa, de forma que somente a Empresa Embargante passou a figurar no polo passivo da demanda.

É cediço que, o art. 2o da Lei Federal n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021 conceitua
agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1o desta Lei; isto é, pessoas físicas que se vinculam de alguma forma à administração pública.

Inobstante a referida Lei admita a sujeição de particular às sanções por ato de improbidade administrativa, é certo que sem a inclusão de um agente público no polo passivo da demanda, torna-se inviável à condenação do particular por ato de improbidade administrativa.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVA.
AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal em face da Associação das Profissionais do Sexo e Congêneres do Estado do Rio Grande do Norte - ASPRORN, e da respectiva presidente, Maria da Paz Soares, em razão de ilegalidades no Convênio 150/200/SPM/PR, firmado com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, vinculada à Presidência da República.

2. No primeiro grau, a petição inicial não foi recebida por inadequação da via eleita, em razão da ilegitimidade passiva das demandadas. A Corte de origem, contudo, deu provimento ao Apelo do Parquet federal para reconhecer a legitimidade dos demandados com o prosseguimento da demanda.

3. O STJ entende que "
os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado
" (REsp 1.732.762/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.608.855/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.4.2018; AgInt nos EDcl no AREsp 817.063/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24.9.2020; AgInt no AREsp 1.402.806/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5), Primeira Turma, DJe 3.11.2021; REsp 1.409.940/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22.9.2014; REsp 1.405.748/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17.8.2015; e REsp. 1.171.017/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6.3.2014.

4. Sobre a matéria,
a Lei 14.230/2021 introduziu o parágrafo único ao art. 2o da Lei 8.429/1992. Como se observa, o teor do novo dispositivo não destoa do antigo art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, de modo que não merece reforma a jurisprudência já consolidada pelas Primeira e Segunda Turmas do STJ, no sentido de que se mostra inviável o manejo da Ação Civil Pública por improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.

5. Recurso Especial provido.

(STJ – REsp n. 1.980.604/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

No mesmo sentido é a lição de Daniel Assumpção, em sua obra Manual de Improbidade Administrativa: “
Conforme dispõe o art. 3.o da Lei 8.429/1992, as disposições da Lei somente serão aplicadas aquele que “induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”.

A indução significa que o particular vai introduzir a ideia da prática da improbidade administrativa no estado psíquico do agente público. Não basta, portanto, a instigação, ou seja, o estímulo ou reforço da intenção de praticar a improbidade, já existente no estado psíquico do agente público. A concorrência para o ato de improbidade, por sua vez, pressupõe o auxílio material prestado por terceiro ao agente público.

Sendo assim,
tendo sido afastada, no presente caso, a prática de ato de improbidade administrativa por parte de todos os agentes públicos, não há como ser mantida a condenação do particular de forma exclusiva.

Ressalto, por oportuno que,
diante da superveniente reforma da sentença em sede recursal para julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação, cessa-se a eficácia da tutela antecipada anteriormente deferida, tratando-se de efeito automático.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração opostos por Metalurgica Hidroaço Ltda
em face do acórdão proferido nos autos de Embargos de Declaração opostos por Roberto Ângelo de Farias, no sentido de reconhecer a omissão do julgado, em reconhecer a impossibilidade de particular ser mantido no polo passivo e condenado sozinho em Ação de Improbidade Administrativa e consequentemente, julgar improcedente a ação civil pública também em relação à Empresa Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023